Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADA. AVISO RECEBIMENTO. ASSINADO POR TERCEIRO. FALTA PODERES PARA RECEBER. NÃO REGISTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica mediante prova cabal da impossibilidade de pagar as custas do processo, sem o comprometimento das atividades empresariais. Gratuidade deferida.
2. O mandado citatório encaminhado ao endereço constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento da parte, implica em citação válida. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.